Tribunal: TJES
Processo: 5000977-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - ESTIAGEM SEVERA – ESTADO DE EMERGÊNCIA - PRETENSAO DE ALONGAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
É fato público e incontroverso o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos anos de 2015/2016.

2 - N
esse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, Estado de Emergência em todo o Estado.

3 - A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, regulamenta o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo.

4 - Conforme a Súmula nº 298 do C. Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

5 - Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000977-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: ABILIO MARINOTI e outros (3)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES
em face da decisão proferida nos autos da Ação de alongamento (prorrogação) de dívida rural com pedido de tutela de urgência, que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que o
BANDES
se abstenha de incluir o nome dos autores em órgãos de proteção ao crédito e caso já tenha incluído que promova a retirada, no prazo de 05 dias; suspendeu a exigibilidade da dívida até ulterior deliberação judicial; deferiu o direito da parte para manter em sua posse o bem dado em garantia fiduciária enquanto tramita o presente processo ou até ulterior reversão por ordem judicial.

Em suas razões, sustenta o agravante, em suma, que os eventos advindos da seca ou estiagem são decorrentes do próprio risco do negócio administrado e utilizado pelos agravados. E que o alegado longo período de estiagem não caracteriza probabilidade do direito alegado.

Assim, portanto, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Liminar indeferida - movimento ID. 2151079.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no movimento ID. 2406972.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES
em face da decisão proferida nos autos da Ação de alongamento (prorrogação) de dívida rural com pedido de tutela de urgência, que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que o
BANDES
se abstenha de incluir o nome dos autores em órgãos de proteção ao crédito e caso já tenha incluído que promova a retirada, no prazo de 05 dias; suspendeu a exigibilidade da dívida até ulterior deliberação judicial; deferiu o direito da parte para manter em sua posse o bem dado em garantia fiduciária enquanto tramita o presente processo ou até ulterior reversão por ordem judicial.

Em suas razões, sustenta o agravante, em suma, que os eventos advindos da seca ou estiagem são decorrentes do próprio risco do negócio administrado e utilizado pelos agravados. E que o alegado longo período de estiagem não caracteriza probabilidade do direito alegado.

Assim, portanto, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Liminar indeferida - movimento ID. 2151079.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no movimento ID. 2406972.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

E já adianto que não há razões para modificar o entendimento proferido na decisão liminar. Explico.

É
fato público e incontroverso o período de estiagem que atingiu o Estado do Espirito Santo em 2015/2016.

Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto 619-S/2016, estado de emergência em todo o Estado.

A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, regulamenta o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo.

Essa resolução permite a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, como ocorre no caso em exame.

Outrossim, conforme a Súmula nº 298 do C. Superior Tribunal de Justiça,
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

Destaco precedente deste Tribunal:

BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES - S/A Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Relator Designado para Acórdão: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM SEVERA OCORRIDA NOS ANOS DE 2015/2016. RENEGOCIAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 4565/2017 BACEN/CMN. AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O longo período de estiagem ocorrido nos anos de 2015/2016 é de todos conhecido, não demandando esforço a lembrança de períodos de racionamento a que todos fomos submetidos em nosso Estado naquele ano, situação que se mostrava gravosa na Região Norte do Espírito Santo. Tal fato dera ensejo a declaração de estado de emergência em todo território Estadual, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, realidade também vivida pelo Município de São Mateus e Linhares, onde localizam-se as propriedades dos Agravantes, valendo ainda o destaque para as Resoluções 005 e 006 de 2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), restringindo e proibindo em determinados casos, a captação de água no Estado. Trata-se, portanto, de um fato incontroverso, eis que público e notório. 2. Tal circunstância climática, naturalmente, impôs dificuldades aos produtores rurais de nosso Estado, a consequentemente influir de forma negativa na produção agropecuária, dando ensejo a que o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editasse a Resolução 4565, de 02/05/2017, (alterada pela Res. 4568/17), com a finalidade de autorizar a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou estiagem em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)., normativo que me parece estar a alcançar o caso concreto dos Agravantes. 3.
O Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agrícola.
4. Todo este contexto está a revelar uma realidade que, ao menos em sede liminar, vai ao encontro da pretensão revisional vertida pelos Autores-Agravantes na ação de origem, eis que parece-me haver instrumento normativo a lhe autorizar, o que por certo será submetido à cognição exauriente por parte do Juízo a quo, realidade que autoriza a compreensão de que devem ser suspensos, ao menos por ora, quaisquer possíveis atos de liquidação contratual, com expropriação dos imóveis rurais dos Agravantes. 5. Impõe-se ponderar o risco iminente dos Agravantes verem-se destituídos de sua propriedade rural, da qual retiram seu sustento, realidade que atrai o poder geral de cautela que todo magistrado deve ter em casos que tais, a revelar-se impositiva a concessão da liminar aqui pretendida, pelo voto médio, suspender apenas os atos de expropriação dos imóveis dos Agravantes, permanecendo os demais efeitos do contrato. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067179000087, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - ESTIAGEM SEVERA – ESTADO DE EMERGÊNCIA - PRETENSÃO DE ALONGAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
É fato público e incontroverso o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos anos de 2015/2016.

2 - N
esse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, Estado de Emergência em todo o Estado.

3 - A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, regulamenta o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo.

4 - Conforme a Súmula nº 298 do C. Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

5 - Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.